Tribunal: STF
Processo: ARE 1367350
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Estado do Maranhão interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO, REFORMA EM DELEGACIA. ESTADO DE CALAMIDADE. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. 



    I - Não de pode considerar ofensiva ao princípio da separação dos poderes a sentença recorrida que determinou a realização de obra de reforma e adaptações necessárias na Delegacia de Polícia Civil, a qual levou em consideração o seu estado extremo de calamidade, desprovido do mínimo de dignidade, a fim de garantir a integridade física e moral dos confinados naquele local. 



    II - O princípio da reserva do possível somente tem aplicação em situações excepcionais, desde que comprovada objetivamente a insuficiência de recursos públicos para custear a obra indicada, não podendo constituir manobra dos entes públicos para deixar de proporcionar o mínimo existencial, especialmente àqueles sem condições materiais de provê-Ias. 



    III - Não merece modificação a sentença que confere maior eficácia jurídica possível à garantia de proteção da dignidade da pessoa humana, previsa no art. 11, III da Carta Magna de 1988. IV - Apelação conhecida e desprovida.” 



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º e 167, inciso I, da Constituição Federal.



    Defende que “a determinação judicial para que o Estado do Maranhão realize a reforma da Delegacia de Polícia no Município de Icatu/MA, implica na indevida interferência do Poder Judiciário na seara do mérito administrativo, o que afronta diretamente o princípio da separação dos poderes”.



    Alega que “o Judiciário não pode determinar que o Executivo reforme Delegacia e proceda com demais atos atinentes ao mérito administrativo em município específico, pois isto depende de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidas pelo governante”.



    O Presidente do Tribunal de origem, constatando “a consonância entre o caso dos autos e o entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 220 de repercussão geral”, negou “seguimento ao recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil”.



    Em 11/02/2022, a Presidência do STF, sob o fundamento de “que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral” e que “não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015)”, determinou “o a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Na sequência, o Presidente em exercício do Tribunal a quo proferiu nova decisão negando seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “Acórdão recorrido ao manter a determinação de realização de reformas em Delegacia de Polícia registrou que, ‘conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos, a referida delegacia não oferecia aos presos às mínimas condições de salubridade, dada à falta de iluminação, climatização, higiene das celas, bem como teto com alta presença de fungos, não havendo, ainda, camas ou colchonetes. Com efeito, tal cenário não pode ser visto como garantidor da incolumidade física e moral do preso, mas como um abismo para a degradação do homem’ (ID 11072985, p. 176/188). 



    A revisão das conclusões do julgado não é possível na via extraordinária, uma vez que, sobre a interferência judicial no âmbito das políticas públicas, assim entende o STF: ‘É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à suficiência ou não das medidas de prevenção cuja adoção foi determinada pela sentença, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF’ (ARE 1162818 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    No mais, o Acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, que reconheceu ser ‘lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes’ (RE 592581). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário (CPC, art. 1.030 I ‘b’), nos termos da fundamentação supra.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “conhecimento parcial do agravo e, no mérito (e na parte conhecida), pelo seu desprovimento”.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente interpôs agravo com base no artigo 1.042 do CPC/2015 sustentando que “o acórdão recorrido não se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e também não pretende o reexame probatório. Ora, verifica-se que a pretensão do autor, ora agravado, afronta diretamente o princípio da separação dos poderes e a necessidade de previsão orçamentária insculpidos nos artigos 2º e 167, da CF”.



    Assim, é certo que a parte utiliza-se do recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC para se insurgir quanto a incidência do Tema nº 220 da sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente